Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-54.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-54.2018.8.14.0028

APELANTE: ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801968-54.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA
APELANTE: ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA
APELADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Isaías Medeiros de Oliveira

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Evidência, na qual se buscava a concessão de isenção do imposto de renda com base na moléstia grave (cegueira monocular – CID H54.4), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O juízo de origem reconheceu que a isenção legal não se aplica a servidores em atividade. Em decorrência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, além de multa de 2% pela oposição de embargos de declaração tidos como protelatórios. A Apelante reiterou seu pleito recursal com base em princípios constitucionais e precedentes que entende aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 a servidor público em atividade acometido por moléstia grave; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 aplica-se exclusivamente a proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave, não alcançando rendimentos percebidos por servidores em atividade.

A interpretação de norma concessiva de isenção tributária deve observar a literalidade do dispositivo legal, conforme determina o art. 111, II, do CTN, vedando-se qualquer ampliação judicial dos seus efeitos.

A jurisprudência do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 1037) é pacífica no sentido de que a isenção do imposto de renda por moléstia grave não se estende a servidores ativos, mesmo que acometidos por doenças previstas em lei.

A tentativa de ampliação da isenção, sob fundamentos constitucionais genéricos, colide com o princípio da legalidade estrita tributária (CF/1988, art. 150, § 6º), não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo.

A multa imposta pela oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório é legítima quando se constata a tentativa de rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria ou reforma, não alcançando rendimentos de servidores públicos em atividade, ainda que acometidos por moléstia grave.

A interpretação de norma isentiva tributária deve ser literal, vedando-se sua extensão a hipóteses não previstas expressamente em lei.

É legítima a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios, quando utilizados com finalidade de rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6025, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.06.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1037, REsp 1.836.742/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A magistrada de piso entendeu que a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não se aplica a servidor público ativo, ainda que acometido de moléstia grave, como a cegueira monocular (CID H54.4), patologia declarada pela autora.

Em decorrência da improcedência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 158.308,98), além da aplicação de multa de 2% nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração posteriormente opostos.

Em suas razões recursais (ID 17044298), a Apelante, inicialmente, requereu a concessão da justiça gratuita e, sucessivamente, o parcelamento das custas processuais.

No mérito, defendeu ser portadora de cegueira monocular, enfermidade que, por integrar o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, daria ensejo à isenção do imposto de renda, independentemente de a beneficiária estar na ativa.

Alegou afronta aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

Argumentou, ainda, que os precedentes utilizados pela sentença não se aplicariam a seu caso, pois seriam relacionados a situações distintas.

Afirmou, também, que a multa imposta pelo juízo de origem foi indevida, uma vez que os embargos de declaração foram opostos com o exclusivo fim de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 17044302), o Estado do Pará sustentou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, o que, entretanto, não foi acolhido no juízo de admissibilidade.

No mérito, alegou que a interpretação da norma isentiva deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo inviável a ampliação dos seus efeitos a servidores em atividade.

Afirmou que a jurisprudência do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 1037) consolidaram o entendimento no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 somente se aplica a proventos de aposentadoria ou reforma, não alcançando servidores em atividade.

Argumentou, ainda, que não há direito à restituição do tributo recolhido regularmente e que a multa por embargos protelatórios foi corretamente aplicada. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio do Parecer do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira (ID 23139390), opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Fundamentou que a questão controvertida cinge-se à possibilidade de concessão de isenção do imposto de renda para servidor público em atividade acometido por moléstia grave.

Ressaltou que a jurisprudência consolidada do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 1037) afasta tal possibilidade, por se tratar de hipótese de benefício fiscal que deve observar o princípio da legalidade estrita (art. 150, §6º, da CF/88 e art. 111, II, do CTN).

Enfatizou que a tentativa de extensão judicial da isenção a contribuintes não expressamente abrangidos na lei configuraria violação à separação de poderes. Concluiu que a pretensão recursal não encontra respaldo legal nem jurisprudencial, recomendando sua rejeição.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia trazida à apreciação desta Colenda Turma diz respeito à possibilidade de estender, a servidor público estadual em atividade, a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, com fundamento no diagnóstico de moléstia grave (cegueira monocular – CID H54.4).

A Apelante sustenta que a isenção também se aplicaria aos servidores ativos acometidos por doenças constantes do referido dispositivo legal, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do direito à saúde e ao mínimo existencial.

Contudo, tais fundamentos não encontram amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A sentença recorrida, embora sucinta, adotou adequadamente os fundamentos jurídicos necessários à sua conclusão, não havendo nulidade ou omissão a ser sanada.

O Juízo de origem corretamente julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a isenção pleiteada pela Autora não pode ser conferida, diante da literalidade do texto legal e da jurisprudência vinculante.

Com efeito, o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 dispõe:

“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Conforme se observa, o legislador condicionou a fruição do benefício à presença simultânea de dois requisitos:

(i)

a inatividade do servidor (aposentadoria ou reforma); e

(ii)

a constatação de moléstia grave expressamente elencada.

A Apelante reconhece encontrar-se em pleno exercício de suas funções no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, lotada no município de Marabá/PA, conforme se extrai dos documentos constantes nos autos (ID 17044206), o que, por si só, afasta a aplicação da norma isentiva, já que não se trata de proventos de aposentadoria.

Não se ignora a gravidade da enfermidade alegada. Contudo, a interpretação da norma concessiva de isenção tributária deve ser realizada de forma estrita, nos moldes do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...) II – outorga de isenção.”

Nesse contexto, qualquer ampliação da hipótese de isenção, para além do que expressamente previsto na lei, importa violação ao princípio da legalidade estrita tributária (art. 150, §6º, da Constituição Federal).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025, firmou orientação clara quanto à impossibilidade de estender, por decisão judicial, a isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aos servidores em atividade. Consta expressamente do acórdão:

“A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).”
(...)
“Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.”

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1037, estabeleceu a seguinte tese:

“Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.”

Ressalte-se, ainda, que o princípio da isonomia, embora fundamental, não se sobrepõe ao princípio da legalidade no campo tributário.

O STF reconheceu a razoabilidade do critério de distinção adotado pela norma legal, ao restringir a isenção aos inativos, justamente por visarem proteger aqueles cuja capacidade laborativa está comprometida de forma definitiva, o que não é a situação da Apelante.

Quanto ao argumento de que a sentença deixou de analisar dispositivos constitucionais invocados, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada com base nos fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer omissão que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração.

A multa aplicada pelo Juízo a quo, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, mostra-se adequada diante da manifesta tentativa de rediscutir o mérito por meio de instrumento processual inadequado.

Por fim, no que tange ao pedido de repetição do indébito, a improcedência do pleito isencional fulmina, por consequência lógica, qualquer pretensão de devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com o acréscimo das razões ora expostas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 07/07/2025